Tribunal: TJBA
Processo: 0565157-49.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0565157-49.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: RAFAEL VIDAL DE SANTANA e outros Advogado(s): NATALIA VIDAL DE SANTANA APELADO: JAGUARACY SILVA Advogado(s):AARON JORGE COTRIM ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E ESTÉTICOS. AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A DEMONSTRAR IMPRUDÊNCIA DO RÉU. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA QUE OPERA EM DESFAVOR DO DEMANDANTE CONDUTOR DA MOTOCICLETA. DANO ESTÉTICO. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 0565157-49.2017.8.05.0001, que tem como parte Apelante, RAFAEL VIDAL DE SANTANA e outros e, parte Apelada, JAGUARACY SILVA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator